Tribunal: STF
Processo: ADI 680
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA  - SERVIDOR PÚBLICO - TEMPO DE SERVIÇO NA
INICIATIVA  PRIVADA -  COMPUTO  - NORMA  DE  REGENCIA -  INICIATIVA -
COMPENSAÇÃO  FINANCEIRA ENTRE OS  SISTEMAS -  SILENCIO. Não padece de
vício formal preceito de Constituição do Estado que encerre repetição
de  norma da Carta Federal.  A lei referente a compensação financeira
entre sistemas de aposentadoria, prevista na parte final do par. 2.
do artigo  202 do  Diploma  Político da  Republica  e da  competência
da União.    O    silencio   do    dispositivo    local    não
implica inconstitucionalidade.
              DISPONIBILIDADE  -  TEMPO  DE  ATIVIDADE  EM INICIATIVA
PRIVADA  -  COMPUTO  -  INCONSTITUCIONALIDADE.   A  disponibilidade e
direito  do servidor estavel.  Exsurge conflitante com a Constituição
Federal  o computo,  como  tempo de  serviço,  do periodo  de serviço
prestado  a iniciativa privada.  Inconstitucionalidade da parte final
do par.  3. do artigo 97 da Constituição do Estado de Goias.